Tribunal: TJES
Processo: 0005077-80.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005077-80.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: SALVADOR GAS LTDA e outros

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ASSOCIAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clube Premium de Autogestão em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório para condenar solidariamente a apelante e a corré Salvador Gás LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, em razão de acidente de trânsito causado por veículo vinculado à associação de proteção veicular. A recorrente sustenta a existência de cláusula contratual excludente de cobertura para danos morais a terceiros e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de proteção veicular exclui expressamente a cobertura de danos morais a terceiros; (ii) estabelecer se a associação responde solidariamente pelos danos morais decorrentes do acidente; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica firmada entre a associação de proteção veicular e o associado possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo nulas as disposições que impliquem renúncia ao direito de indenização por danos morais.

A apelante não comprova a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos morais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O “Termo de Cobertura” não contém previsão expressa de exclusão de danos morais, e o “Manual do Participante” foi produzido unilateralmente, sem demonstração de entrega e aceitação pelo associado no momento da contratação.

A jurisprudência do STJ admite a cobertura de danos morais quando inexistente cláusula expressa de exclusão, aplicando-se a mesma lógica aos contratos de proteção veicular, em razão de sua natureza análoga aos contratos securitários.

A responsabilidade solidária da associação decorre do contrato de proteção veicular, que garante os riscos inerentes à circulação do veículo e abrange os danos causados a terceiros.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 12.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões sofridas, a hospitalização, o afastamento laboral e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre associação de proteção veicular e associado submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A exclusão de cobertura para danos morais em contratos de proteção veicular exige cláusula expressa e comprovadamente aceita pelo associado.

A ausência de prova inequívoca da cláusula excludente implica inclusão da cobertura de danos morais na garantia contratual.

A associação de proteção veicular responde solidariamente pelos danos causados a terceiros em acidente envolvendo veículo por ela garantido.

O arbitramento de indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, § 2º. CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §11º. CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023. STJ, Súmula 402.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005077-80.2019.8.08.0048

APTE:
CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO (TAMBÉM IDENTIFICADO COMO PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS)

APDO:
VAGNER DE SOUZA PENEDO E SALVADOR GAS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO (TAMBÉM IDENTIFICADO COMO PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS)
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando solidariamente a apelante e a corré Salvador Gás LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com juros de mora desde o evento danoso (22/09/2018), nos termos do art. 406, § 2º, CC, e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o contrato de proteção veicular (Manual do Associado) exclui expressamente a cobertura de danos morais a terceiros, limitando-se a danos materiais em veículos;
(ii)
a condenação viola o
pacta sunt servanda
e a autonomia privada;
(iii)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, o
quantum
de R$ 12.000,00 é excessivo e deve ser reduzido, por inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando sua condenação solidária ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: (i) se o contrato de proteção veicular firmado entre Salvador Gás e Premium exclui expressamente a cobertura de danos morais a terceiros; (ii) em caso negativo, se a associação responde solidariamente pelos danos morais fixados na sentença; (iii) se o valor de R$ 12.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável diante das lesões sofridas.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica entre a apelante e o associado (Salvador Gás) é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais.
A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3 . Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), e são nulas de pleno direito as cláusulas que importem em renúncia ao direito de indenização por danos morais (art. 51, IV, CDC).

Na espécie, a apelante alega que o contrato (Manual do Associado) exclui expressamente a cobertura de danos morais a terceiros. Contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal exclusão, nos termos do art. 373, II, do CPC. O "Termo de Cobertura" juntado aos autos não contém cláusula expressa de exclusão de danos morais. O "Manual do Participante", por sua vez, foi produzido unilateralmente pela apelante, sem comprovação de que foi efetivamente entregue e aceito pelo associado no momento da contratação. Assim, não há prova robusta de que a cobertura de danos morais tenha sido validamente excluída.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "nos contratos de seguro, o segurado tem direito à indenização por danos morais quando a apólice prevê cobertura para danos pessoais, salvo cláusula expressa de exclusão" (Súmula 402/STJ).

A mesma lógica se aplica aos contratos de proteção veicular, que, embora não sejam seguros, têm natureza análoga e são regidos pelo CDC. Logo, ausente cláusula expressa de exclusão, a cobertura de danos morais está incluída na garantia contratual de danos pessoais.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da apelante pelos danos morais suportados pelo autor, terceiro prejudicado, que foi vítima de acidente de trânsito causado por veículo segurado pela associação.

A solidariedade decorre do contrato de proteção veicular, que obriga a associação a garantir os riscos inerentes à circulação do veículo, abrangendo danos a terceiros.

Em relação
ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), entendo que não merece reparos.

O valor foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo autor (fraturas múltiplas, hospitalização, socorro pelo SAMU, afastamento laboral por cerca de 4 meses), as condições das partes envolvidas e o caráter pedagógico da indenização. O montante não é excessivo nem se distancia dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Com o resultado o julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.